Tribunal: TJDFT
Processo: 0707151-47.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa: Processual civil. Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Ausências de vícios no julgado. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração em que se alega omissão no acórdão quanto às teses de legitimidade dos policiais civis do DF para a execução do acórdão do título judicial formado na ação coletiva no 32.159/97 (Pje no 0039026-41.1997.08.07.0001), proposta pelo SINDIRETA/DF.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em saber se houve omissão no acórdão recorrido.
III. Razões de decidir
3. A omissão, para fins de provimento de embargos de declaração, ocorrerá quando a decisão deixar de se manifestar sobre ponto que deveria se pronunciar para resolver a lide.
4. No v. acórdão recorrido restaram devidamente explicitados os motivos pelos quais se entendeu pela ilegitimidade dos exequentes, consoante IRDR 21, não havendo que se falar em omissão.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, IRDR 21.